Tribunal: TJBA
Processo: 8080020-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080020-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: HORTENCIA MARIA COSTA MAGNAVITA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Excesso de execução. O Agravo de Instrumento foi interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença, que homologou os cálculos de execução apresentados pela Agravada, totalizando a quantia de R$ 7.271,97 (sete mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos), e determinou a expedição dos ofícios requisitórios correspondentes, com o subsequente sobrestamento do feito até a quitação integral do débito. O processo de origem trata de execução de julgado relativo ao inadimplemento de salário referente ao ano de 2012.

Necessidade de revisão dos cálculos, uma vez que o Município sustenta que o valor homologado desconsiderou os parâmetros de atualização monetária e juros de mora previamente estabelecidos em decisão de primeiro grau e em consonância com as orientações das Cortes Superiores, especialmente a transição para o regime da Taxa Selic instituído pela Emenda Constitucional nº 113/2021, além da inclusão de verbas não postuladas na petição inicial, como as horas extras na base de cálculo, o que torna patente a necessidade de análise aprofundada, dada a possibilidade de enriquecimento sem causa e desbordamento dos limites da lide.
O perigo de dano é patente para a Fazenda Pública quanto à parcela controvertida do débito, pois o pagamento de valores eventualmente excessivos representaria um desfalque ao erário de difícil e demorada recuperação. Contudo, o próprio Município reconhece como devido o valor de R$ 2.191,71 (dois mil, cento e noventa e um reais e setenta e um centavos), o que impõe a aplicação do artigo 535, § 4º, do Código de Processo Civil, que prevê a expedição de ofício requisitório imediato para a parte não questionada da execução. Necessidade de recálculo do valor devido, com fiel observância aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial transitado em julgado,

precedentes obrigatórios aplicáveis à espécie e
da
Emenda Constitucional nº 113/2021. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8080020-50.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e, como agravada, HORTÊNCIA MARIA COSTA MAGNAVITA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.